Tribunal: CARF
Processo: 10980.016739/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.016739/2007-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CAROLINA PAZ MUNOZ DONOSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016739/2007-85
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016739/2007-85

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/18) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 22/24) no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes,
Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02/12) foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 26/31):
Aduz que as glosas fiscais decorreram exclusivamente da não aceitação da condição de
dependentes de ANA CLÁUDIA, ALYSSON e CAMILA, filhos de uniões anteriores
de sua companheira, MÁRCIA DE FÁTIMA FRANCISCO, com a qual alega viver há
“vários anos” “de maneira pública, contínua e duradoura”, com os quais alega ter
comprovado despesas médicas e de instrução. Nesse aspecto, questiona as razões
aventadas no lançamento, que diz não encontrarem fundamento legal, citando o art. 35
da Lei n° 9.250, de 1995, o art. 77 do RIR/1999 e o art. 15 da Instrução Normativa SRF
n° 15, de 2001, e ponderando que a condição de companheiro ou companheira não se
confunde com a de membros de uniões estáveis, pelo que entende não haver o requisito
de que seja composto necessariamente por homem e mulher. Destaca que a Lei n°
9.250, de 1995, é anterior à que disciplina a união estável (Lei n° 9.278, de 1996), pelo
que entende que o legislador tributário, ao se referir a companheiros pretendeu abranger
membros de uma sociedade de fato e não a de uma “união estável” e nem de “unidades
familiares”. Cita, a respeito, pronunciamento de ministro do STJ.
A título de argumentação, alega que o art. 1.723 do Código Civil, que diz diferir “União
estável” e “entidade familiar”, fere preceitos constitucionais basilares, não se adequando
ao ordenamento jurídico, tese que ilustra com jurisprudência do STF.
A seguir, questiona a aplicação multa de ofício de 75%, sob alegação de ofensa ao
princípio constitucional do não-confisco, citando jurisprudência e requerendo a
limitação ao montante máximo de 30%.
Quanto aos juros de mora equivalentes à taxa Selic, contesta, em extenso arrazoado, sua
aplicação, argüindo ofensa a princípios constitucionais e ao CTN, citando
jurisprudência.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. PROVAS. .
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016739/2007-85

As razões de fato e de direito em que se fundamenta a impugnação devem vir
acompanhadas dos correspondentes elementos de prova.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. PERCENTUAIS. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobram-se juros de mora e multa de ofício pelos
percentuais legalmente determinados.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/07/2010 (e-fls. 35), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/08/2010 (e-fls. 40/48) contendo os argumentos
sintetizados nos trechos a seguir reproduzidos:
Assim, resta claro que a Notificação de Lançamento não versa sobre o não comprovação
de despesas, pois a efetiva realização dessas despesas foi comprovada perante a
autoridade administrativa no curso do procedimento que antecedeu a lavratura da
Notificação de Lançamento. A notificação de lançamento ocorreu porque a autoridade
fiscal, apesar de reconhecer que as despesas estavam efetivamente comprovadas,
concluiu que tais despesas não seriam relativas a pessoas que poderiam ser consideradas
dependentes para fins tributários. E os beneficiários das despesas não seriam
dependentes para fins tributários porque, segundo a autoridade que lavrou a Notificação
de Lançamento. companheiro/companheira somente poderiam existir em uma relação
homem/mulher e porque, não podendo ser a convivente homoafetiva considerada
companheira, os filhos da convivente homoafetiva também não ostentariam a condição
de dependentes.
[...]
O Auditor Fiscal reconheceu a ocorrência das despesas, mas disse que seus
beneficiários não teriam a condição jurídica de dependentes.
Assim, não competia à ora requerente anexar a sua impugnação prova de que as
despesas ocorreram, pois a Notificação de Lançamento em nenhum momento alega que
elas não ocorreram. Não competia à recorrente provar que vive uma união homoafetiva
com Márcia de Fátima Francisco, pois a Notificação de Lançamento assume como
verdadeiro tal fato. Não competia à ora recorrente provar que os então menores Ana
Cláudia, Alisson e Camila são filhos de Márcia F. Francisco, pois a notificação de
lançamento também aceita tal fato verdadeiro.
Diante do acima exposto, resta claro que o fundamento formal usado pela turma de
julgamento que proferiu o acórdão ora atacado não se aplica ao caso em tela, razão pela
qual tal acórdão merece integral reforma.
[...]
A necessidade de maiores argumentações para sustentar que uma união homoafetiva
deve ser tratada, para efeitos tributários, da mesma forma que é tratada uma união entre
homem e mulher, foi sensivelmente reduzida pela publicação do PARECER
PGFN/CAT/N° 1503//2010.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O valor
individual previsto para o ano calendário 2003 era de R$ 1.272,00, nos termos do art. 2o da Lei
no 10.451/02.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016739/2007-85

A recorrente contesta a decisão de primeira instância alegando que não competia a
ela provar que vivia em união homoafetiva com Márcia de Fátima Francisco e que os menores
Ana Cláudia, Alisson e Camila eram filhos de sua companheira, haja vista que a Notificação de
Lançamento já havia reconhecido tais fatos como verdadeiros.
Entendo, contudo, que não assiste razão à interessada. A autoridade lançadora
aponta na Descrição dos Fatos que um dos requisitos para que o(a) companheiro(a) seja
considerado(a) dependente é a existência de união estável, ou seja, de vida em comum por mais
de cinco anos, nos termos do art. 77, §1o, II, do RIR/99 (e-fls. 14). Ao contrário do que defende
a recorrente, não há nenhuma indicação do auditor de que essa condição tenha sido comprovada
durante o procedimento fiscal.
Assim, considerando que nenhum documento comprobatório foi juntado à
Impugnação com o intuito de demonstrar que os dependentes informados na declaração em
exame eram, de fato, filhos de Márcia de Fátima Francisco e que esta podia ser considerada
companheira da contribuinte para fins de dedução no Ajuste Anual, não há reparos a serem feitos
nesse ponto. A condição de dependência das enteadas decorre da comprovação de dependência
da companheira.
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 90, §8o, da IN RFB 1.500/2014 e com
o Parecer PGFN/CAT no 1.503/2010, o contribuinte pode incluir o companheiro de união
homoafetiva como dependente para efeito de dedução do Imposto sobre a Renda, desde que
preenchidos os demais requisitos exigíveis à comprovação da união estável disciplinados pela
legislação de regência.
Vale lembrar, ainda, que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Quanto à dedução de despesas com instrução e de despesas médicas, também não
merece reparos a decisão recorrida. Extrai-se da Notificação de Lançamento que as glosas
referem-se a despesas com não dependentes e a despesas não comprovadas (e-fls. 15/16), não
havendo nos autos nenhum documento capaz de modificar esses fatos.
Impõe-se observar que apenas em sede de Recurso Voluntário a contribuinte
disponibilizou documentos visando afastar as infrações apuradas, não cabendo, contudo, a
apreciação dos mesmos por este Colegiado. De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou
direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a existência de alguma dessas hipóteses, o que não
ocorreu no presente caso.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016739/2007-85

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital